Tribunal: TJSP
Processo: 2065013-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ACORDO ENVOLVENDO CRÉDITO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO. AUSÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAR CONDICTIO CREDITORUM. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra sentença que indeferiu homologação de acordo em ação trabalhista e julgou parcialmente procedente pedido de

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ACORDO ENVOLVENDO CRÉDITO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO. AUSÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAR CONDICTIO CREDITORUM. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra sentença que indeferiu homologação de acordo em ação trabalhista e julgou parcialmente procedente pedido de habilitação de crédito, incluindo crédito no Quadro Geral de Credores como Classe I – Créditos Trabalhistas, no valor de R$ 18.962,89.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se o acordo celebrado entre as partes respeita o princípio do "par condictio creditorum" e se pode ser homologado, mesmo prevendo condições distintas do plano de recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Homologado o plano de recuperação judicial, as partes podem transacionar de maneira distinta o cumprimento da obrigação, desde que respeitado o princípio do "par condictio creditorum". O acordo celebrado prevê pagamento parcelado, enquanto o plano previa pagamento à vista, não proporcionando condição mais favorável ao credor em relação aos demais da mesma classe.
IV. RESULTADO E DISPOSITIVO.
Reforma da sentença para homologar a transação celebrada entre as partes.
AGRAVO PROVIDO